Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. INCORPORAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. PREJUÍZO DE TERCEIROS. QUADRO GERAL DE CREDORES. TRATAMENTO ISONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de suspensão do andamento do cumprimento de sentença. .
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado, empresa sob recuperação judicial, conforme plano homologado no bojo da ação n° 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita perante a 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. O recorrente pleiteou a suspensão do andamento do processo, sob os seguintes fundamentos: 1) de que houve nova decisão proferida pelo juízo falencial no sentido de deferir nova recuperação judicial e; 2) de que o fato gerador do crédito em execução ocorreu em 20/08/2020 e 10/02/2021, com a cobrança da fatura questionada e negativação do nome da parte credora. O Juízo de origem, por sua vez, entendeu que o crédito foi constituído com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 52155839). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 52912765). Foi indeferido o pedido de suspensão do processo de origem. Após juntada de novos documentos, foi proferida nova decisão determinando a suspensão do processo de origem. Contrarrazões ratificadas (Id. 52969901).
4. Em suas razões recursais, o agravado reitera os fundamentos do pleito rejeitado na origem. Afirmou que “todos os créditos existentes na data do novo pedido de Recuperação Judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de Recuperação Judicial”.
5. Em se tratando de cumprimento de sentença, o título executivo objeto dos autos é a sentença condenatória (título executivo judicial), sendo irrelevante a data do evento que ensejou o ajuizamento da ação. Por essa razão, escorreita a decisão do Juízo de origem a respeito da natureza extraconcursal do crédito perseguido, em cotejo com o deferimento da recuperação judicial originária.
6. No que tange ao novo pedido de recuperação judicial, observa-se da decisão proferida pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (capital), nos autos do processo 0809863-36.2023.8.19.0001, que foi deferida a nova recuperação judicial em relação às empresas OI S.A., inscrita no CNPJ sob o no 76.535.764/0001-43; PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V., pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as Leis da Holanda e OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A., pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as Leis da Holanda. O presente cumprimento de sentença, no entanto, é movido em desfavor da OI MÓVEL S.A, pessoa jurídica diversa das retromencionadas e a princípio não integrante do processo falencial invocado pela agravante. No entanto, após o indeferimento da antecipação de tutela recursal, o agravante esclareceu e comprovou que a executada foi incorporada pela OI S/A no ano de 2022.
7. O art. 435 do CPC disciplina ser “lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Seu parágrafo único estabelece que “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
8. No caso em exame, a parte agravante apresentou documentação comprobatória da incorporação da OI MÓVEL S.A pela OI S.A, realizada em 2022, somente na presente instância recursal e após o indeferimento da antecipação de tutela vindicada. A rigor, tal conduta configura inovação recursal e supressão de instância, de modo que os documentos e as alegações sequer deveriam ser conhecidos. Ocorre, no entanto, que o não conhecimento dos documentos e desconsideração da inclusão do crédito perseguido nos autos de origem não gera prejuízos exclusivamente ao devedor sob o regime de recuperação judicial. Em verdade, a inércia processual prejudica terceiros integrantes do quadro geral de credores, comprometendo o tratamento isonômico entre credores de igual natureza, preceito basilar da recuperação judicial. As normas de direito processual tem a finalidade de ordenar o processo e garantir tratamento isonômico entre os litigantes. No entanto, em confronto com o direito material de terceiros, é necessário priorizar o direito material sobre as normas de direito processual, especialmente em razão de o erro processual ter sido causado por profissional não constituído pelos efetivos prejudicados. Neste sentido, com as ressalvas acimas transcritas e com o fito de evitar prejuízo a terceiros, prestigiar os princípios basilares da recuperação judicial e conferir tratamento isonômico entre credores de mesma natureza, justifica-se a suspensão do andamento do cumprimento de sentença de origem, com fulcro no art. 6o, II da Lei 11.101/05.
9. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 6o, II da Lei 11.101/05, em virtude do novo deferimento de recuperação judicial que abarca os créditos perseguidos no processo de origem.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.